Tribunal: TJPA
Processo: 0034513-12.2006.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034513-12.2006.8.14.0133

APELANTE: ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA, NUBIA ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0034513-12.2006.814.0133

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

APELANTE: NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

[EMENTA]: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta em favor de NÚBIA ARAÚJO DE SOUSA e ANDRELENE ARAÚJO DE SOUZA contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que as condenou, respectivamente, a 5 anos e 6 meses de reclusão mais 30 dias-multa (art. 12 da Lei nº 6.368/76 c/c art. 333 do CP) e 3 anos de reclusão mais 50 dias-multa (art. 12 da Lei nº 6.368/76), em regime inicial semiaberto. Preliminarmente, analisa-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base no trânsito em julgado da sentença para a acusação (sem recurso do MP), regulada pela pena concreta aplicada (3 anos) para ANDRELENE e NUBIA pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 6.368/76

e 2 anos e 6 meses para NÚBIA pelo crime previsto no art. 333 do CPB), nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV e 110, §1º, do CP, contada do recebimento da denúncia (26/04/2006) até a prolação da sentença (04/08/2014), período superior a 8 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da punibilidade pela prescrição é matéria de ordem pública (art. 61 do CPP), declarável de ofício em qualquer fase processual. No caso, inexistem causas interruptivas ou suspensivas entre os marcos interruptivos; o édito condenatório transitou em julgado apenas para a acusação, autorizando a prescrição retroativa pela pena em concreto (art. 110, §1º, CP), com prazo de 8 anos (art. 109, IV, CP). Transcorreram 8 anos, 3 meses e 9 dias, configurando a extinção da pretensão punitiva estatal, sem formação de título executivo penal.
4. Conforme doutrina de Rogério Greco (Curso de Direito Penal, 14ª ed., p. 716), a prescrição retroativa calcula-se pela pena da sentença condenatória recorrível, do recebimento da denúncia à publicação do édito, o que se aplica à hipótese, preservando o status de primariedade das rés pelo princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar reconhecida de ofício para declarar extinta a punibilidade das apelantes NÚBIA ARAÚJO DE SOUSA e ANDRELENE ARAÚJO DE SOUZA quanto aos crimes do art. 12 da Lei nº 6.368/76 e art. 333 do CP, pela prescrição retroativa. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
: A prescrição retroativa da pretensão punitiva, regulada pela pena concreta após trânsito em julgado para a acusação (art. 110, §1º, CP), opera de ofício como matéria de ordem pública (art. 61, CPP), extinguindo a punibilidade quando o lapso temporal entre recebimento da denúncia e sentença condenatória excede o prazo do art. 109, IV, do CP, sem prejuízo ao status de primariedade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

A
ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0034513-12.2006.814.0133

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

APELANTE: NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba-PA que as condenou a cumprir as penas respectivas de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 6.368/76 e art. 333 do CPB
e
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 6.368/76, ambos
em regime inicial semiaberto.

Narrou a denúncia
, (id.22829176), que no dia 29/03/2006, por volta das 13hs, saiu a denunciada
ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
em companhia de sua mãe, a denunciada
NUBIA ARAUJO DE SOUSA,
trazendo consigo 1kg de substância vegetal imprensada, semelhante ao entorpecente popularmente conhecido cmo “maconha”, que se encontrava no interior de uma bolsa escolar infantil de cor rosa, para ser entregue a um terceiro, de prenome João, no Distrito do Mosqueiro, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quando foram surpreendidas por policiais militares que em busca pessoal contaram identificar o material que transportavam.

A denunciada NUBIA, quando já se encontrava embarcada na viatura policial que lhe conduzia para a delegacia de polícia, ofereceu ao policial militar SGT WILLIAM, que figura por condutor no auto de prisão em flagrante delito constante nos autos, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), consistentes em uma nota de R$ 100,00 (cem reais), duas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e cinco de R$ 20,00 (vinte reais), pedindo para que não fossem elas apresentadas à autoridade policial.

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra as denunciadas requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 6.368/76 e art. 333, do CPB a denunciada NUBIA e o art. 12 da Lei nº 6.368/76 a denunciada ANDRELENE.

A Denúncia foi recebida em 26/04/2006 (id.22829176-pág.44)

Em
Sentença prolatada em 04/08/2014
(id.22829179), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar as rés
ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA, nas sanções do art. 12, da Lei nº 6.368/76 e NÚBIA ARAÚJO DE SOUZA,
como incurso nas sanções punitivas do
art.
art. 12, da Lei nº 6.368/76 e art. 333, do CPB e absolvo-as das sanções penais previstas no art. 14, da Lei nº 6.368/76, com fundamento no art. 386, VII, do CPB.

Em razões recursais
, (id.22829179; 22829179), requereu a defesa:
1)
Absolvição por insuficiência de provas ; 2) Aplicação do art. 44 da Lei nº 11.343/06 e 3) Desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06

Em contrarrazões
, (id., o Ministério Público refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.25024337), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pelo
conhecimento
e o reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal, devendo ser decretada a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO em relação às Acusadas: ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA e NUBIA ARAUJO DE SOUSA.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba-PA que as condenou a cumprir as penas respectivas de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 6.368/76 e art. 333 do CPB
e
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 6.368/76, ambos
em regime inicial semiaberto.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade das rés, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
26/04/2006 (id.22829176-pág.44) e

a sentença prolatada em
04/08/2014
(id.22829179), e até a presente data, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que as apelantes
NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
, foram condenadas a pena concreta e definitiva de
3 (três) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no
art. 12 da Lei nº 6.368/76
, e a apelante NÚBIA fora condenada a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pelo crime previsto no
art. 233 do CPB
, razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, IV do CP, cujo o prazo prescricional é
8 (oito) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 8 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, IV, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (26/04/2006) até a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
,
04/08/2014
, transcorreram
8 anos, 3 meses e 9 dias
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para as apelantes
NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, IV, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto aos crimes previsto no
art
.
12 da Lei nº 6.368/76
, imputada as apelantes

NUBIA ARAUJO DE SOUSA E ANDRELENE ARAUJO DE SOUZA
, e ao art. 333, do CPB atribuída a apelante
NUBIA ARAUJO DE SOUSA
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 05 de fevereiro de 2026

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026